Tribunal: TJSP
Processo: 2088591-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida nos autos n. 1011033-58.2020.8.26.0037. Inteligência do art. 512, do CPC. Os recursos de apelação interpostos pelas partes já foram julgados por este Tribunal, inclusive os embargos de declaração rejeitados, também de minha Relatoria. Recurso Especial que não é dotado, em princípio, de efeito suspensivo. É possível a liquidação

Ementa:
Liquidação provisória por arbitramento da sentença proferida nos autos n. 1011033-58.2020.8.26.0037. Inteligência do art. 512, do CPC. Os recursos de apelação interpostos pelas partes já foram julgados por este Tribunal, inclusive os embargos de declaração rejeitados, também de minha Relatoria. Recurso Especial que não é dotado, em princípio, de efeito suspensivo. É possível a liquidação provisória, assim como eventual cumprimento provisório (art. 520 e seguintes, CPC), por iniciativa e responsabilidade do exequente, não havendo justificativa para condicionar o início da liquidação ao trânsito em julgado. Recurso provido.